Tribunal: TJDFT
Processo: 0740870-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0740870-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA PACIENTE: EDMILSON VICENTE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S ETC. Cuida-se de pedido de reconsideração (Num. 42413611) apresentado por LOURIVAL SOARES DE LACERDA, no Plantão Judicial de 2a Instância, da decisão proferida pelo Relator do Habeas Corpus no 0740870-11.2022.8.07.0000, o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, em substituição ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, por meio da qual foi determinada que a análise do pedido liminar, postulado no writ em favor do paciente EDMILSON VICENTE SILVA, fosse realizada juntamente com o mérito, posteriormente à manifestação do Ministério Público. A decisão do Relator foi assim proferida: “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente EDMILSON VICENTE SILVA, por seu advogado, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em prolatar nova decisão que, em tese, contraria a redistribuição dos autos da execução ao Juízo da comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Relata que, aos 11 de junho de 2021, foi determinada a transferência do apenado para a comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, sendo reconhecida a incompetência do juízo da execução do Distrito Federal. Explana que, posteriormente, aos 29 de novembro do corrente ano, a autoridade proferiu nova decisão contrária à primeira. Sustenta que a questão está preclusa, pois, após publicada a sentença, o juiz somente pode alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, por meio de embargos de declaração. Destaca que a ausência de motivação é vedada no sistema legal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489), acarretando a nulidade do ato. Ressalta que a autoridade coatora não possui jurisdição sobre a comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, não podendo decidir sobre os incidentes da execução. Ao final, requer a expedição liminar de decisão com o reconhecimento da competência do Juízo da Vara de Execuções Criminais do Estado do Goiás no Processo n. 0003749-88.2015.8.09.0158 e, diante da ausência de motivação, que seja anulado o ato que determinou a autorização da transferência do local da execução da pena. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 12/5/2022). Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). No presente writ, a tese defensiva sustenta preclusão e ausência de fundamentação para apontar nulidade no ato decisório que trata de nova condenação advinda do TJDFT, determinando o processamento da execução perante o juízo competente nesta unidade da federação. Não há justa causa para a impetração. De outro giro, ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, se constatada flagrante ilegalidade no processo, melhor sorte não assiste quanto ao pleito liminar. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199). Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II – Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. Em verdade, devem ser melhor apuradas eventuais intercorrências no curso da execução penal, como a existência de novas condenações, que podem ter ensejado a prolação de nova decisão, após transcorrido mais de um ano da decisão que havia declinado da competência em favor do juízo da VEP da comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. A esse respeito, cumpre destacar que a decisão ora combatida menciona, em seus fundamentos, a existência de agravo, referindo-se a “recurso sem efeito suspensivo, motivo pelo qual foram tomadas as providências acima”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Sejam solicitadas as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial.” (Num. 41890159). Já a decisão do Desembargador Robson foi proferida nos seguintes termos: “Por meio da petição de ID Num. 42218888 e documentos de ID 42218889, o impetrante requer: “a. A revogação Parcial do MOV.51, com NOVA ELABORAÇÃO DE R.S.P.E., atribuindo-se a devida DETRAÇÃO e RECONHECIMENTO DAS REMIÇÕES COLACIONADAS, mantendo o MOV.51 apenas com referência à Deprecação dos Autos para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO; b. A Homologação do tempo a remir pelo trabalho, conforme MOV 48; c. A homologação de 188 dias remidos pelo estudo, resultante dos estudos de 1860 horas/aula do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior e de 400 horas/aula, resultantes dos estudos do Curso de Pós Graduação Latusensu de Docência no Ensino Superior, consoante o acima comprovado pelos documentos acostados; d. Revogação de FALTA GRAVE, REGIME FECHADO, PERDA DE REMIÇÕES, EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO; e. DETRAÇÃO PENAL quanto o lapso temporal transcorrido desde 04/09/2019 até a data atual, considerado como TEMPO CUMPRIDO DE PENA, para que, na elaboração do RSPE seja abatido o interstício de 1.294 (hum mil e duzentos e noventa e quatro) dias de efetivo cumprimento de pena. f. Que seja, após efetivada a NOVA R.S.P.E., nos moldes acima, que seja conferido o REGIME ABERTO para o cumprimento do remanescente da pena, SOMENTE EM REFERÊNCIA AOS AUTOS No 0004542-44.2018.8.07.0007 (IP No 637/2018 - MOV. 14).” Compulsando os autos, não verifico urgência, tendo em vista que, conforme ofício de ID no 42194753, o Juízo da Execução Penal realizou a soma das penas e fixou o regime fechado. Além disso, conforme as informações prestadas, a questão referente à execução da pena em unidade diversa da Federação será devidamente analisada pelo VEP, conforme critérios de utilidade e oportunidade da medida, nos termos do art. 86 da LEP. Ressalto, ainda, que é firme a jurisprudência deste E. TJDFT no sentido de que não se admite habeas corpus como sucedâneo recursal, como é o caso dos autos, uma vez que não foi interposto o recurso cabível contra a decisão do Juízo da Execução Penal, sendo caso de não admissão do writ. Nesse sentido, vejamos: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para viabilizar o exame da pretensão para que se conceda ao paciente a detração penal, indeferida na origem. 2. Ordem não admitida. Inexistente ilegalidade aferível de plano (Acórdão 1377094, 07288233920218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Todavia, por não ser o relator do habeas corpus, tendo sido chamado apenas para analisar a questão supostamente urgente lançada nos autos, tendo em vista o afastamento do i. Des. Josaphá Francisco dos Santos no período da conclusão do feito, deixo de inadmitir de plano o writ e aguardarei o voto do relator. Assim, não há impedimento para que a matéria tratada na petição de ID no 42218888 seja analisada junto com o mérito do presente Habeas Corpus, após a manifestação do Ministério Público, a critério do d. relator. Tendo em vista que o Ministério Público ainda não se manifestou, aguarde-se a manifestação da Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer, conforme decisão de ID Num. 41890159.” (Num. 42266344). O impetrante requer, assim, a reconsideração da decisão do eminente Relator que, segundo ele, deixou de analisar o pedido liminar, mencionando que “a Coatora se serviu de informações inverídicas sobre seu entendimento de que o Paciente não havia se submetido às execuções penais deprecadas para SAD/GO, gerando um constrangimento de regredir regime, dar como ocorrida falta grave, expedição de mandado de prisão e decote de remições homologadas” (Num. 42413611 - Págs. 1⁄2) É o breve relatório. Decido. O requerimento de liminar em Habeas Corpus já foi apreciado pelo Relator natural do Feito e o pedido de reconsideração da decisão não se enquadra nas excepcionais situações de plantão judiciário. É que o juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Destaque-se, ademais, que não houve nenhuma alteração no quadro fático que ensejasse a apreciação da liminar em Habeas Corpus. O Impetrante apenas requereu a reconsideração da decisão do Relator. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reconsideração no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do writ. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial